Tribunal: TJSP
Processo: 1000404-03.2020.8.26.0400
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – Professora de Educação Básica Especial, Categoria B - Município de Olímpia – Processo seletivo simplificado – Pontuação de títulos desconsiderada - Averiguação preliminar de fraude em certificados de formação acadêmica, em certames anteriores – Ordem concedida – Pretensão de reforma –

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – Professora de Educação Básica Especial, Categoria B - Município de Olímpia – Processo seletivo simplificado – Pontuação de títulos desconsiderada - Averiguação preliminar de fraude em certificados de formação acadêmica, em certames anteriores – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de prevenção afastada – Desconsideração da pontuação da impetrante, sob a justificativa de suspeita de fraude na expedição do título, sem a observância do contraditório e da ampla defesa – Ausência, ademais, de prova concreta a indicar irregularidade do certificado acadêmico apresentado pela impetrante - Violação a direito líquido e certo caracterizada - Precedente – Rejeição de matéria preliminar Não provimento do recurso, com solução extensiva ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000404-03.2020.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante
MARISTELA APARECIDA ARAUJO BIJOTI MENITI - SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados HELOISA MARA FRANCO
BASSO e PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeição de
matéria preliminar Não provimento do recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000404-03.2020.8.26.0400 - Voto no 31.928
2
Voto no. 31.928
Apelação no. 1000404-03.2020.8.26.0400
Apelante: Secretária Municipal de Educação da Estância Turística de Olímpia
Apelada: Heloísa Mara Franco Basso
Comarca: 1a Vara do Foro de Olímpia
Juíza: Dra. Marina de Almeida Gama
APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO Mandado de
segurança Ilegalidade de ato administrativo Professora
de Educação Básica Especial, Categoria B - Município de
Olímpia Processo seletivo simplificado Pontuação de
títulos desconsiderada - Averiguação preliminar de fraude
em certificados de formação acadêmica, em certames
anteriores
Ordem concedida
Pretensão de reforma

Impossibilidade
Preliminar de prevenção afastada

Desconsideração da pontuação da impetrante, sob a
justificativa de suspeita de fraude na expedição do título,
sem a observância do contraditório e da ampla defesa

Ausência,
ademais,
de
prova
concreta
a
indicar
irregularidade do certificado acadêmico apresentado pela
impetrante - Violação a direito líquido e certo caracterizada
- Precedente
Rejeição de matéria preliminar Não
provimento do recurso, com solução extensiva ao reexame
necessário.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Heloisa
Mara Franco Basso contra Secretária da Educação do Município de Olímpia, para
o fim de compelir a autoridade impetrada a deferir-lhe a convocação para a função de
Professora de Educação Básica Especial, Categoria B, de acordo com a classificação
obtida com os certificados de formação acadêmica apresentados no Processo Seletivo
Simplificado no 01/2019.
Conforme a r. sentença de fls. 171/176, a ordem foi
concedida para confirmar a liminar e se determinar que a autoridade proceda à
nomeação da impetrante para os cargos a que têm direito, observando-se a
classificação (60a colocação para PEB II Educação Especial Categoria B), que lhe
garante os pontos dos certificados desconsiderados, bem como o reconhecimento de
sua formação técnica, salvo futuros expedientes individualizados para questionar a
validade do seu certificado, garantida a ampla defesa e o contraditório. Há reexame
necessário.
Inconformada, recorre a autoridade impetrada e pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000404-03.2020.8.26.0400 - Voto no 31.928
3
reforma do julgamento. Preliminarmente, requer a distribuição por prevenção à Col.
6a Câmara de Direito Público e ao E. Des. Reinaldo Miluzzi, em razão do Agravo de
Instrumento no 2032500-90.2020.8.26.0000/50000, uma vez que se trata de mesma
causa de pedir e o pedido envolve títulos emitidos pela mesma instituição. No mérito,
alega, em síntese, que não se observou a independência e a autonomia do Poder
Executivo para apurar e tomar providências diante de qualquer irregularidade em
âmbito administrativo, na esfera de sua competência, e que cabe ao Pode Judiciário
apenas o controle de legalidade. Afirma que a Administração não possui legitimidade
para declarar falsidade de documento de terceiro, que instaurou a averiguação no
003/2019 em razão de apuração de fraude em certames anteriores e que encaminhou
o procedimento para os órgãos competentes diante de indícios de materialidade
criminal dos fatos, no tocante aos títulos de pós-graduação e às irregularidades da
instituição certificadora junto ao MEC, como a ausência de credenciamento para
ensino à distância. Assevera que o edital autoriza a Administração a inadmitir
qualquer documento que se apresente irregular e tornar nula a inscrição do candidato
(item 11.6). Sustenta que neste caso o processo seletivo objetiva a classificação para
cadastro reserva e que a contratação se insere na competência discricionária
administrativa para atender necessidade temporária e de excepcional interesse
público (fls. 184/195).
O recurso foi respondido (fls. 199/210).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso de apelação e lhe nego provimento, com solução extensiva ao reexame
necessário.
Antes de tudo, afasto a preliminar de prevenção levantada
pela recorrente.
É importante ressaltar que o presente recurso foi distribuído
livremente à Col. 6a Câmara de Direito Público. O Agravo de Instrumento no
2032500-90.2020.8.26.0000, que foi anteriormente distribuído a esta Col. Câmara e à
Relatoria do E. Des. Reinaldo Miluzzi, versou sobre discussão diversa, travada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000404-03.2020.8.26.0400 - Voto no 31.928
4
diretamente entre o Município de Olímpia e uma das instituições de ensino que
emitiram certificados acadêmicos sob averiguação na esfera administrativa, a
Faculdade Interativa São Paulo-FAISP e, portanto, a princípio não caracteriza
prevenção diante da matéria discutida entre as partes deste processo.
No mesmo sentido, confira-se: “...não há falar em prevenção
do presente recurso à 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e ao Nobre Desembargador Reinaldo Miluzzi, Relator do
recurso de Agravo de Instrumento no 2032500-90.2020.8.26.0000/50000, sob o
fundamento de que os feitos têm os mesmos pedidos. Isto porque, conquanto
encontrem similitude de pretensões, qual seja, a aceitação, pelo Município de
Olímpia, dos certificados de conclusão de pós-graduação e extensão, apresentados
pelos candidatos que participaram do processo seletivo para professores de
Educação Infantil e Educação Especial, as partes, a causa de pedir e o pedido são
distintos da presente ação. Além disso, ambas as ações foram distribuídas de forma
livre na origem, o que não justifica a distribuição por prevenção da forma como
requerida no presente recurso. Dessa forma, forçoso convir pela inexistência de
conexão entre as referidas ações de origem, situação que repele a prevenção
colimada, afastada, por consequência, a aplicação do art. 105, do Regimento
Interno desta Corte de Justiça” (TJSP. Ap. no 1000409-25.2020.8.26.0400. 13a
Câmara de Direito Público; Rel. Des. DJALMA LOFRANO FILHO, j.
28/07/2020).
Ultrapassada essa questão, passa-se à análise do mérito do
recurso.
De fato, em se tratando a averiguação preliminar no 003/2019
de procedimento administrativo de apuração de irregularidades em certificados
acadêmicos apresentados em processo seletivo simplificado, capaz de repercutir
negativamente na classificação de determinados candidatos habilitados, ainda que em
cadastro reserva, não há dúvida que mostra imprescindível a ciência dos interessados
sobre essa apuração e a oportunidade de apresentar suas razões, antes que seja
proferida qualquer decisão na esfera administrativa, por força do disposto no art. 5o,
LV, da CF/88.
No entanto, respeitada a tese defendida pela recorrente, isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000404-03.2020.8.26.0400 - Voto no 31.928
5
não foi observado no caso concreto.
Ao que consta, a impetrante sagrou-se habilitada na 60a
colocação do Processo Seletivo Simplificado no 01/2019, para a função de Professora
de Educação Básica Especial, Categoria B.
E após a divulgação do resultado do certame, sem qualquer
oitiva prévia, a impetrante afirma que foi comunicada de que não poderia participar
do processo de atribuição de aulas, uma vez que o certificado acadêmico de
especialização que ela apresentou foi rejeitado, o que não se pode admitir.
Por sua vez, ao prestar informações a autoridade defendeu a
legalidade da medida e apontou para irregularidades apuradas em certames anteriores
no 01/2018 e no 02/2018, que deram ensejo à averiguação preliminar no 003/2019, na
expedição de certificados por instituições de ensino, inclusive da Faculdade de
Tecnologia Paulista, que expediu o certificado da impetrante. Mas, por outro lado, a
autoridade não apresentou prova concreta de que o título entregue pela impetrante no
certame no 01/2019, de Atendimento Educacional Especializado, efetivamente
contém alguma falsidade ou ainda que o documento não está devidamente registrado
no MEC (fl. 26).
Em caso semelhante, esta Eg. Corte de Justiça decidiu que a
Faculdade de Tecnologia Paulista se encontra em situação ativa e apta a oferecer os
cursos de especialização, a evidenciar a regularidade dos certificados
correspondentes, ou seja, “Credenciamento da instituição de ensino e dos
respectivos cursos junto ao Ministério da Educação faz presumir a regularidade
dos certificados apresentados pela autora. A inconsistência apontada pelo fato da
carga horária indicada no certificado de conclusão do curso de Atendimento
Educacional Especializado, de 1800 horas, ser superior às 420 horas indicadas no
cadastro do Ministério da Educação, não constitui evidência de fraude, sendo que
o histórico escolar indica a carga horária de cada disciplina cursada, fls. 51/52”
(TJSP. Ap. no 1000336-53.2020.8.26.0400. 12a Câmara de Direito Público; Rel. Des.
EDSON FERREIRA, j. 04/11/2020).
E ainda: “Não se pode admitir que uma autoridade que não
tenha legitimidade para declarar falsidade dos documentos apontados como
inverídicos, aplicar antecipadamente uma punição de exclusão do concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000404-03.2020.8.26.0400 - Voto no 31.928
6
público sem o atendimento a qualquer fundamentação legal. Não se afigura
razoável e proporcional alijar-se candidata de certame público, sob a
fundamentação genérica e inespecífica de que apresentou documentação
invalidade para obtenção de Título, sem que o fato supostamente ilícito tenha
sequer sido identificado. Isso equivale ao vício da falta de fundamentação,
impedindo, por outro lado, de forma absoluta qualquer defesa por parte da
candidata, infringindo-se o próprio princípio da legalidade a que jungida a
Administração
Pública
(art.
37,
caput,
da
CRFB)”
(TJSP.
Ap.
no
1000472-50.2020.8.26.0400. 8a Câmara de Direito Público; Rel. Des. PONTE
NETO, j. 13/07/2020).
Diante desse contexto, não se vislumbra mesmo justificativa
para a autoridade desconsiderar a pontuação correspondente ao título apresentado
pela impetrante.
E a r. decisão foi acertada nesse sentido, ou seja: “Há clara
violação ao direito da impetrante em conhecer os motivos pelos quais lhe estão
sendo negados os pontos pelo(s) certificado(s) de conclusão apresentado(s), assim
como exercer ampla defesa e influir nos motivos de tal indeferimento. O simples fato
de existirem certificados emitidos em local diverso deste Município de Olímpia, por
si só, não é indício de nulidade do documento ou da ocorrência de fraude, não
havendo irregularidade em dele constar como local de emissão o local onde a
instituição possui sua sede (consulta da instituição junto ao MEC de fls.170/171)”
(fl. 175).
A hipótese, portanto, era mesmo de concessão da ordem para
compelir a autoridade impetrada a observar a classificação obtida pela impetrante,
com a pontuação correspondente ao título apresentado no certame.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, rejeito a
matéria preliminar e nego provimento ao recurso de apelação.
Maria Olívia Alves
Relatora